Tribunal: TJES
Processo: 5013072-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5013072-33.2024.8.08.0000

PACIENTE :
MAIARA SANTOS VALÉRIO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0000012-07.2024.8.08.0056

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL.
CADEIA DE CUSTÓDIA - QUEBRA - ANÁLISE DOS FATOS - AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA - EXTRAÇÃO MANUAL DOS DADOS DO APARELHO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - REGULARIDADE DA PROVA - SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE A SER APRESENTADA PELA DEFESA
-
ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
"mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável." (AgRg no RHC n. 158.831/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023
.

2. Embora alegue a defesa a existência da quebra da cadeia de custódia, deixou de expressar nos autos a ilegalidade ou alteração da prova quanto ao seu conteúdo.

3.
A via eleita pelos impetrantes não acolhem a possibilidade de dilação probatória
.

4. Ordem Denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013072-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIARA SANTOS VALERIO

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5013072-33.2024.8.08.0000

PACIENTE :
MAIARA SANTOS VALÉRIO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0000012-07.2024.8.08.0056

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. ACESSO MANUAL A DADOS DE APARELHO CELULAR SEM FORMALIZAÇÃO ADEQUADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Maiara Santos Valério, visando o trancamento da ação penal com base na alegada nulidade da prova obtida a partir de mensagens extraídas do aparelho celular de terceiro, sem o cumprimento dos procedimentos formais de cadeia de custódia. A defesa sustenta que o acesso ao celular foi feito manualmente, sem a preservação adequada, comprometendo a autenticidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão discutida consiste em avaliar se a quebra de cadeia de custódia do aparelho celular apreendido – realizada sem as formalidades previstas nos arts. 158-A a 158-F do CPP – enseja a nulidade da prova produzida, diante da ausência de comprovação de prejuízo à defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ dispõe que a nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia exige a comprovação de efetivo prejuízo, não bastando alegações genéricas.

A ausência de formalização estrita na preservação da prova não implica nulidade automática, especialmente em procedimentos que envolvem o uso de técnicas de investigação autorizadas judicialmente, como ocorreu no caso dos autos.

Em situações similares, entende-se que o juiz pode avaliar a idoneidade da prova em conjunto com outros elementos probatórios, sendo insuficiente a alegação abstrata de manipulação para invalidar a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A falta de cumprimento estrito dos procedimentos de cadeia de custódia não gera nulidade da prova telemática obtida em aparelho celular, quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 893.550/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024.

STJ, AgRg no AgRg no HC n. 843.649/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013072-33.2024.8.08.0000

PACIENTE : MAIARA SANTOS VALÉRIO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0000012-07.2024.8.08.0056

VOTO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de MAIARA SANTOS VALÉRIO, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá nos autos de número 0000012-07.2024.8.08.0056.

Os impetrantes afirmam Em 28/11/2023 foi preso na cidade de Santa Maria de Jetibá o nacional José Nailton Santos da Silva, e, segundo as informações dos autos quando de sua prisão estava de posse de um aparelho celular, e a ele franqueou acesso aos policiais.

Com informações obtidas nas conversas que supostamente estariam naquele aparelho telefônico, foi requerido e autorizada busca e apreensão na casa da paciente, quando em 18 de janeiro de 2024, policiais civis e militares em cumpriram a ordem.

Conforme narrado pelos policiais e foram apreendidas uma pedra de substância análoga à cocaína tipo escama, 03 (três) aparelhos celulares e a quantia de R$1.376,50 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

A prova que deu início à presente ação penal tem sua origem no telefone celular apreendido em posse de José Nailton Santos da Silva.

Afirmam, que a perícia realizada no referido aparelho foi conduzida de maneira irregular e sem o rigor necessário para assegurar a integridade e autenticidade dos dados extraídos.

Segundo afirma a defesa, o magistrado responsável pelos autos reconheceu que o acesso ao conteúdo do dispositivo foi feito de forma manual, que é contrário ao que é previsto em lei.

Essa abordagem, conforme peça de ingresso formulada pela defesa, no entanto, desrespeitou os procedimentos essenciais da cadeia de custódia, comprometendo a confiabilidade das provas. A cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos que visa a garantir que as provas permaneçam intactas e livres de manipulações desde o momento de sua coleta até a sua apresentação em juízo.

Aduz a defesa que a preservação das evidências se faz necessária, para garantir a rastreabilidade, auditabilidade, inalterabilidade e repetibilidade das provas, possibilitando que a defesa se necessário for faça uma contra pericia e avalie a integralidade da apuração.

A defesa sustenta que o acesso manual, sem nenhum tipo de salvaguarda da prova, sem tomar cuidado com preservação e sem sequer se ter os devidos formulários de cadeia de custódia viciaram de morte a prova, eis que, como se verifica dos autos, foram juntados um amontoado de “áudios” supostamente extraídos do aparelho celular, sem nenhum tipo de verificação, sem nenhum tipo comprovação de onde/como/e por quem foram extraídos.

Acosta precedentes dos tribunais, requerendo, ao final, a análise quanto a soltura do paciente, já que a prisão se revelou como pena antecipada.

Negada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número 9721766.

Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 10037368 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Necessário estabelecer, como premissa de análise aos argumentos da defesa que as teses apresentadas com relação a quebra da cadeia de custódia derivam de procedimento que não possui a estanque visão almejada pela defesa, como já definiu o STJ sobre o tema.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1) TESE DA DEFESA DE FALTA DE LAVRATURA INICIAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE IN CASU. SITUAÇÃO CONCRETA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA NOS AUTOS CONEXOS DE Nº 0728090-50.2017.8.02.0001. 2) TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA ABORDAGEM E REVISTA VEICULAR EM VIA PÚBLICA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CASO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. PRECEDENTE DO STF. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGAÇÃO DE MERO NERVOSISMO. SUPOSTO CRIME CONEXO A OUTRA GRANDE INVESTIGAÇÃO. FALTA DE EXPLICAÇÃO SOBRE A ORIGEM DO VULTOSO VALOR TRANSPORTADO EM ESPÉCIE. 3) QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DE NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERÍCIA REALIZADA APENAS APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NO MAIS, NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO AINDA NÃO REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. II. III. IV. V. No mais, a tese de ilegalidade na extração dos dados dos telefones celulares igualmente não subsiste. Foi assentado pelo Tribunal a quo apenas que a extração dos dados telemáticos ocorreu somente após a obtenção de autorização judicial - tudo o que não se poderia desconstituir nesta via estreita, mediante a simples alegação abstrata defensiva de quebra da cadeia de custódia e de falta de entrega voluntária dos aparelhos. VI - Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no HC n. 893.550/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE PREVARICAÇÃO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA IN CASU. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DADOS EXTRAÍDOS POR PERITO CRIMINAL. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE SUBSIDIÁRIA DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL PREJUDICIALIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - II - A questão da quebra na cadeia de custódia é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o seu encontro até o ulterior armazenamento e análise. Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais. Precedentes. III - No caso concreto, não houve comprovação mínima pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir adulteração, ou mesmo mera interferência, nos vídeos extraídos do celular apreendido, capaz de invalidá-los ao ponto de ensejar a nulidade, ainda que parcial. Ademais, a extração dos dados se deu mediante autorização judicial prévia, após lavratura de auto de apresentação e apreensão (fl. 975) e e foi realizada por perito criminal. IV - V - Precedentes. VI - Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 843.649/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. 2. As instâncias ordinárias adotaram entendimento consentâneo com a orientação desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável." (AgRg no RHC n. 158.831/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) 3. "De acordo com a compreensão deste Superior Tribunal, a falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso, no qual a Corte estadual destacou a existência de outras provas acerca da ocorrência dos crimes"(AgRg no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) 4. Não houve demonstração pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo uma interferência indevida em seu caminho capaz de invalidá-la, o que atrai o princípio pas de nullité sans grief. 5. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.438.225/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

O Magistrado em sua decisão, após manifestação da autoridade policial, conforme pretensão da defesa, decidiu, em consonância com a jurisprudência pátria, não sendo acolhida, sem a demonstração do prejuízo, a invalidade
ab ovo
da prova trazida aos autos.

Há precedentes desta corte no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. 1. PRELIMINAR NULIDADE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁCULA NO ITER PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DELITIVO DO RÉU. 3. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR NULIDADE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. Segundo entendimento já firmado pelo C. STJ, a quebra de cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que levada à análise do Magistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade. Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada, o que não foi feito nos autos. Preliminar rejeitada. 2. 3. 4. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. Data: 16/Feb/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0007570-64.2022.8.08.0035 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, dou destaque ao fato de que a defesa, ainda que esteja sustentando a imprestabilidade da prova pela violação da cadeia de custódia, deixou de trazer aos autos a prova
que confirme a suposta
imprestabilidade
que alega no presente remédio constitucional.

Ademais, entendo por deixar consignado que, ainda que se tratasse de prova produzida pela defesa, esta deveria ser
,
em razão do
r
ito do HC, plena e incontestável ou
inviabilizaria o uso da via estreita, já que incidiria em indispensável revolvimento das provas.

Sendo assim, na esteira da douta P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________